Tribunal: TJPA
Processo: 0002544-04.2013.8.14.0110
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002544-04.2013.8.14.0110

APELANTE: RAIMUNDO SANTOS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO. FURTO MAJORADO POR TER SIDO O CRIME PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA MAJORAÇÃO DA PENA. NOVA PENA.
PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 109, INCISO V C/C ART. 110, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CP/40. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DECLARADA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A culpabilidade do agente na dosimetria da pena possui fundamentação idônea, devendo ser mantida;

2.

Necessidade de novo cálculo da dosimetria por esta Corte, utilizado o critério doutrinário-jurisprudencial percentual de 1/6;

3.

Diante da nova pena, o prazo prescricional aplicável ao delito passou a ser o de 04 (quatro) anos, consoante art. 109, inciso V c/c art. 110, parágrafo único, ambos do CP/40, o qual transcorreu entre os marcos interruptivos data da publicação da sentença, em 10/03/2020 e a data do recebimento da denúncia, em 01/07/2013, devendo ser reconhecida de ofício a prescrição retroativa do crime, por se tratar de matéria de ordem pública, restando extinta a punibilidade do recorrente;

4.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, na _____ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias _____/_____/2024 e _____/_____/2024,
à unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, para reformar a dosimetria penal, e após, declarar extinta a punibilidade do agente pela prescrição retroativa da pretensão punitiva do Estado, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Exmo. Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0002544-04.2013.8.14.0110

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

JÚIZO CRIMINAL DA COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ

APELANTE: RAIMUNDO SANTOS CARDOSO

DEFENSORA PÚBLICA: BEATRIZ FERREIRA DOS REIS

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal

interposta pela defesa de
RAIMUNDO SANTOS CARDOSO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Goianésia do Pará, que o condenou à pena de 02 (dois) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida inicialmente em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito: prestação pecuniário e prestação de serviços à comunidade, pela prática do crime descrito no art. 155, § 1.º do CP (furto simples, majorado pelo repouso noturno).

Consta da peça acusatória que na data de 17 de maio de 2013, por volta das 23h, o recorrente furtou diversas mercadorias eletrônicas do estabelecimento comercial denominado Olhar Digital Informática, de propriedade da vítima Danilo Silva de Santana.

Conforme relatado pela vítima e confessado pelo denunciado, no dia, hora e local do fato, o autor destelhou parte do telhado da loja da vítima, adentrou na loja e de lá subtraiu os seguintes aparelhos: 01 switch, 08 portas Intelbrás, 01 switc 24 portas Intelbrás, 01 roteador wireless WRN 240 Intelbrás, 01 notebook CCE, 01 porta CDs.

A autoria restou comprovada pelo depoimento da vítima e das testemunhas e a materialidade está comprovada pelo Auto de Apreensão e Apresentação da
res furtiva
.

Devido ao fato, o apelante foi denunciado como incurso nas penas do artigo 155, §§ 1.º e 4.º, inciso I, do CP.

A denúncia foi recebida na data de 01 de julho de 2013.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória, datada de 10 de março de 2020, contra a qual a acusação recorreu pugnando:

(i)

Pela revisão e redução da pena-base aplicada, em razão da neutralidade da circunstância judicial culpabilidade;

(ii)

Na oportunidade de manutenção do vetorial que seja observado o precedente firmando no âmbito do STJ a aplicação do critério 1/8 para valoração das circunstâncias judiciais.

Constam as contrarrazões ao recurso, com o MP se manifestando pelo não conhecimento do recurso interposto e no mérito, pelo seu parcial provimento.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

DOSIMETRIA DA PENA: DA MAJORAÇÃO DA PENA APLICADA. VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR CULPABILIDADE.

No que tange ao
pedido de redução da pena
, clama o Recorrente por sua redução, alegando que houve excesso na fixação da pena-base e erro na valoração negativa do vetor culpabilidade, uma das oito circunstâncias judiciais estabelecidas no art. 59, do CP para fixação da pena-base. Ressalte-se que o apelante requer que seja redimensionada apenas quanto a pena-base aplicada para o crime. Vejamos a dosimetria realizada:

Analisando o vetor impugnado:

A
culpabilidade
, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o Juízo de reprovabilidade da conduta, o maior ou menor grau de censura no comportamento do réu.

No caso concreto, restou comprovada, porém, o MM Magistrado em sua dosimetria da pena destacou que a culpabilidade
“concebida como a reprovabilidade da conduta do agente, no caso em análise, verifico que a culpabilidade de sua conduta extrapolou a censurabilidade do próprio tipo penal, eis que adentrou em um estabelecimento comercial trancado, por meios que não se sabe ao certo, mas que não pelas vias normais.”

Destaco que
“O exame de culpabilidade servirá para aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em decorrência da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível pelo agente, na situação em que o fato ocorreu.

(...)

A circunstância judicial em questão se revela, portanto, como um juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta ele podia não praticar, ou evitar, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal.

É o grau de censura da ação ou omissão do acusado que deverá ser valorado a partir da existência de um plus de reprovação social da sua conduta. Está ligada à intensidade do dolo ou grau de culpa do agente, que deverá ser graduada no caso concreto, com vistas à melhor adequação da pena-base.”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 131).

No caso presente destaco que o vetor está bem fundamentado. O que se observa é que o Magistrado
a quo
condenou o recorrente exasperado pelo repouso noturno, deslocando a valoração do rompimento de obstáculo para o vetor culpabilidade, não caracterizando
bis in idem
. Sobre o tema, a jurisprudência:

“(...) 5. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado. (...)

(
Acórdão 1663796
, 07065205020208070005, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 16/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Logo, a valoração da circunstância será mantida.

Sobre a fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena em concreto, não poderá ter como ponto inicial a média dos extremos da pena cominada em abstrato, para depois valorar os vetores. Esse critério já foi rechaçado pelas jurisprudências do STF e do STJ.

Requer também o apelante se, caso mantido a valoração do vetor, haja novo cálculo da pena-base aplicada desta vez utilizando 1/8 como critério de valoração da pena-base.

Sobre o tema, o STJ não definiu que o critério a ser utilizado deva ser 1/8, sequer obrigou o magistrado a aplica-la. Não obstante, o Tribunal Superior estabeleceu que ambos critérios são válidos como métrica regular da pena-base.

“Inexiste na jurisprudência dos tribunais qualquer patamar (valor que se revele como sendo absoluto e intransponível para se estabelecer a censura máxima de uma circunstância judicial negativa (desfavorável). No entanto, pelo fato de os Tribunais Superiores terem firmado o entendimento de que, na ausência de valores definidos pelo legislador para as atenuantes e agravantes, a fração paradigma mínima idela de valoração será de 1/6 (um sexto) para a segunda fae do processo de aplicação da pena, o referido patamar (1/6) tem aparecido com maior frequência nos julgados como sendo aquele que, motivadamente, o juiz sentenciante pode (e deve) alcançar quando registrar uma maior relevância (desvalor) para determinado vetor desfavorável (negativo).”
(SCHIMITT, Ricardo Augusto, in Sentença penal condenatória: teoria e prática. 16.ª ed., ver., ampl. E atual, São Paulo, Ed. JusPdvim, 2022, pág. 214).

Partindo dessa premissa, o critério de 1/6 acabou tornando-se o mais comum critério somático. Ademais, a jurisprudência do STJ segue o mesmo caminho:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. ANTECEDENTES. AGRAVANTE. CRIME COMETIDO COM VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA. PARÂMETRO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA E PARA CADA AGRAVANTE. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. PRETENSÃO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA PENA FIXADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito.

2. A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça.

3. A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fração que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressalvada a apresentação de motivação concreta, suficiente e idônea que justifique a necessidade de elevação em patamar superior, o que não se verificou na espécie.

(...)”

(STJ - AgRg no AREsp: 1645270 RS 2020/0005950-2, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 16/06/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2020)

Como a culpabilidade foi negativamente valorada, a sanção penal deve ser restabelecida
pelo piso, que valorarei pelo critério de 1/6,
considerado o critério mais adotado hodiernamente pela doutrina e jurisprudência,
redefinindo
ao crime previsto no art. 155, § 1.º do CP,
a pena-base
01 (hum) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, na proporção de 1/30 do valor do salário-mínimo vigente.

Não há circunstãncias agravantes, nem atenuantes.

Reconheço a causa de aumento da pena por ter sido o crime cometido no período noturno, em 1/3, redefinindo a pena para
01 (hum) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto.

Cabe a substituição da pena privativa da liberdade por restritiva de direitos, que será mantida tal qual na sentença.

DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA

Verifico a ocorrência, no presente caso, da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa.

É sabido que por prescrição retroativa entende-se o período que compreende a data da sentença condenatória ao recebimento da denúncia, levando em consideração a pena em concreto, quando transitado em julgado o feito para a acusação, o que é a hipótese em análise.

Isso porque, extrai-se dos autos que o magistrado primevo proferiu sentença condenatória, da qual o Ministério Público tomou ciência, deixando transcorrer o prazo de 05 (cinco) dias para a interposição de eventual recurso da apelação.

Assim, dado que restou verificado o trânsito em julgado para acusação, a prescrição regula-se pela pena concretizada na sentença, nos termos do art. 110, §1° do CP e da súmula 146 do STF, pelo o que se deve ter por base a pena em concreto de
01 (hum) ano, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão

fixada
supra
e que, conforme dispõe o art. 109, V do CP, prescreve em 04 (quatro) anos.

Diante disso, observa-se que, entre a data da publicação a sentença, em 10/03/2020 e a data do recebimento da denúncia, em 01/07/2013, passaram-se quase 07 (sete) anos, tempo que excede o lapso prescricional acima mencionado.

Nesse sentido, deve ser reconhecido a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva retroativa em face da mencionada imputação, com fulcro no art. 107, IV do CP, por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo e grau de jurisdição, ensejando, portanto, a prejudicialidade da análise do mérito do presente recurso.

Ante o exposto
,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, para reduzir a pena-base, utilizando-se do critério somatório de 1/6, fixando a nova pena definitiva em
para
01 (hum) ano, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, a ser cumprida no regime aberto
,
à fração de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,

reconhecendo

a ocorrência da prescrição retroativa do delito, e, consequentemente, a extinção da punibilidade do acusado
RAIMUNDO SANTOS CARDOSO,
nos termos do art. 107, inciso IV do CP, consoante fundamentação supra.

É como
voto
.

Belém/PA, ____ de _________ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/03/2024